Tribunal: TJSP
Processo: 1072883-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte aéreo – Voo internacional - Extravio de bagagem - Aplicação da Convenção de Montreal – Entendimento do STF em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Recurso Extraordinário 636.311/RJ) – Prescrição não consumada - Falha nos serviços prestados pela transportadora - Companhia aérea que possui responsabilidade objetiva pelo extravio da bagagem -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte aéreo – Voo internacional - Extravio de bagagem - Aplicação da Convenção de Montreal – Entendimento do STF em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Recurso Extraordinário 636.311/RJ) – Prescrição não consumada - Falha nos serviços prestados pela transportadora - Companhia aérea que possui responsabilidade objetiva pelo extravio da bagagem - Despesas decorrentes do extravio de bagagem comprovadas – Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada – Aplicação do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF – Indenização comprovadamente paga que não supera o limite previsto no art. 22, item 2, da Convenção de Montreal (1.000 DES) - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072883-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado AIG SEGUROS BRASIL S.A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Declara voto 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39951
APELAÇÃO CÍVEL No 1072883-58.2019.8.26.0002
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ADRIANA BORGES DE CARVALHO
APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
APELADA: AIG SEGUROS BRASIL S.A
COMARCA : SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Transporte aéreo – Voo
internacional - Extravio de bagagem - Aplicação da
Convenção de Montreal – Entendimento do STF em
recurso submetido ao regime de repercussão geral (Recurso
Extraordinário 636.311/RJ) – Prescrição não consumada -
Falha nos serviços prestados pela transportadora -
Companhia aérea que possui responsabilidade objetiva pelo
extravio da bagagem - Despesas decorrentes do extravio de
bagagem comprovadas – Seguradora que se sub-roga nos
direitos da segurada – Aplicação do art. 786 do CC e da
Súmula 188 do STF – Indenização comprovadamente paga
que não supera o limite previsto no art. 22, item 2, da
Convenção de Montreal (1.000 DES) - Apelação provida
em parte.
1) Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente pela r. sentença de fls. 329/336, cujo relatório se adota.
Apela a ré (fls. 338/359).
Pleiteia a suspensão do feito, nos termos dos artigos 221 e
313, inciso VI, ambos do CPC, ante a pandemia causada pelo Covid-19.
Sustenta que “há falta interesse processual, considerando
que não houve qualquer falha na prestação de serviços da Apelante” (sic),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo ser decretada a extinção da ação, sem julgamento do mérito, com
base no art. 485, VI, do CPC.
Diz que ocorreu a prescrição da pretensão da apelada, nos
termos do art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil.
Afirma que devem ser aplicadas ao presente caso as regras
previstas na Convenção de Montreal, conforme entendimento definido no
julgamento do RExtra no 636.331/RJ, e não o Código de Defesa do
Consumidor, comportando reforma a sentença neste tocante.
Invoca os artigos 19 e 20 da referida Convenção e alega
inexistir responsabilidade objetiva da apelante, não cabendo responsabilizá-la
pelos fatos alegados pela apelada.
Alega a ausência de responsabilidade, em razão da
restituição da bagagem 6 (seis) dias após o voo, dentro do prazo estipulado
pela Convenção de Montreal.
Argumenta
que
estão
ausentes
os
requisitos
da
responsabilidade civil que j u s t i f i c a m a o b r i g a ç ã o d e
i n d e n i z a r p o r d a n o s m a t e r i a i s .
Aduz que o art. 22, item 2, da Convenção de Montreal limita
a indenização a 1.000 Direitos Especiais de Saque, em se tratando de
transporte de bagagem, limite que deve ser observado, caso se entenda que a
apelada deve ser indenizada.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 365/400.
Recurso regularmente processado e preparado.
A apelada se opõe ao julgamento virtual (fls. 403/404).
É o relatório.
2) De plano é oportuno observar que, estando o feito em
termos para o julgamento e inexistindo situação relevante que possa justificar a
suspensão pleiteada, fica indeferido o pedido formulado nas razões recursais.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, em
que a autora alega ter firmado com a empresa Mastercard do Brasil Ltda
contrato de seguro (modalidade transporte) com cobertura para extravios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bagagens de portadores do cartão de crédito Mastercard. Sustenta a
existência de extravio de bagagem em voo internacional (origem em Campo
Grande (Brasil), com escala em São Paulo (Brasil), e destino final em Orlando
(Estados Unidos)), tendo a passageira Jenifer Bueno Mendes Terra, em
conjunto com sua família, beneficiários do referido seguro, suportado prejuízos,
efetuando a autora o pagamento de indenização securitária no montante de R$
1.942,50. Diz que se sub-rogou nos direitos e ações que competiam à
segurada contra os causadores dos danos, requerendo a decretação da
procedência da demanda, para condenar a ré a ressarci-la pelo valor
despendido.
A r. sentença julgou procedente a ação para condenar a ré
no pagamento da quantia de R$ 1.942,50.
Daí o presente recurso de apelação.
A preliminar de falta de interesse processual suscitada pela
apelante confunde-se com o mérito e com ele será examinada.
Embora a apelante alegue que é inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao presente caso, ela olvida que a relação contratual
não foi reputada como relação de consumo pela sentença.
Todavia, ao contrário do que entendeu a magistrada
sentenciante, a matéria discutida nesses autos está incluída no RE no
636.331/RJ.
Por força do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob a
sistemática da repercussão geral, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor nas ações em que se busca
indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em
voo internacional.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. REVISÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA.
INCIDÊNCIA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Acórdão submetido ao juízo de
retratação previsto no art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 (art. 1.040, II, do
CPC/2015). 2. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor'. 4. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à
responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do extravio de
bagagem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento
obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Na hipótese, o acórdão
anteriormente proferido pela Terceira Turma não se coaduna com a tese
firmada em repercussão geral, sendo necessária a retratação apenas para
determinar que a indenização observe os limites previstos na Convenção de
Varsóvia. 6. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 254.561 - SP (2000/0033999-7), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe 09/04/2019, STJ).
A prescrição não se consumou.
O prazo de prescrição da pretensão de indenização por
danos decorrentes de falha no contrato de transporte aéreo internacional é de
2 (dois) anos, nos termos dos art. 35 da Convenção de Montreal:
“1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for
iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao
destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da
interrupção do transporte”.
No caso vertente, o extravio de bagagem ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte realizado pela apelante em 2018, tendo a presente demanda sido
ajuizada em 18/12/2019, ou seja, antes do decurso de prazo de dois anos.
Com efeito, não se estabeleceu controvérsia sobre a
existência de relação jurídica entre a companhia aérea apelante e a segurada,
nem quanto ao extravio da bagagem.
Cabe anotar que a aplicação das regras previstas na
Convenção de Montreal não impede a aplicação subsidiária das normas
dispostas no Código Civil.
Tendo a apelada indenizado a beneficiária do seguro, ela se
sub-roga nos direitos daquela, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil.
A propósito, a súmula 188 do STF estabelece que "O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade objetiva da
companhia aérea apelante, pela própria natureza do contrato firmado,
aplicando-se a teoria do resultado, já que os pertences pessoais dos
passageiros devem ser entregues incólumes em seu destino, devendo a
transportadora arcar com os riscos da viagem, nos termos do art. 749 do
Código Civil.
Dispõe o art. 19 da Convenção de Montreal:
“O Transportador é responsável pelo dano ocasionado por
atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante,
o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se
provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um
e a outros, adotar tais medidas.”
Todavia, não há provas nos autos de que a apelante adotou
“todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou
que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”
O fato de o extravio da bagagem ter sido temporário não
impediu a configuração dos danos materiais, pois a segurada somente teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que adquirir os bens elencados às fls. 226/229 devido a sua bagagem não ter
sido prontamente entregue.
A propósito:
“CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE BENS DE
PRIMEIRA NECESSIDADE. DANO MATERIAL. 1. Ainda que o extravio das
bagagens tenha sido temporário, é fato que durou alguns dias. Com isso, os
passageiros viram-se obrigados a adquirir bens de primeira necessidade, tal
como roupas e itens de higiene pessoal. Mesmo que esses itens tenham sido
integrados ao patrimônio dos passageiros, houve dano material, pois eles não
teriam sido adquiridos se as bagagens tivessem sido entregues imediatamente
com o desembarque. E a seguradora, de todo modo, ao ressarcir os
passageiros, provou seu dano material. 2. A seguradora juntou notas fiscais
que comprovaram as aquisições objeto do ressarcimento, provando o dano
material postulado. Dever de indenizar a seguradora, em regresso,
configurado. 3. Recurso provido” (apelação no 1072892-20.2019.8.26.0002,
Rel. Des. Melo Colombi, j. 12/08/2020, TJSP).
Estão regulamente comprovados os gastos despendidos
pela segurada em razão do extravio da bagagem (fls. 226/229).
Conforme bem salientou a nobre magistrada de primeiro
grau, “A autora comprovou adequadamente suas alegações por meio dos
documentos colacionados nos autos, quais sejam, reclamação acerca do
extravio e o registro de ocorrência do extravio da bagagem (fl. 224), a relação
de bens adquiridos em razão do extravio da bagagem (fls. 226/229), além da
prova de quitação da indenização securitária (fl. 232), que comprovam a
condição de beneficiária da segurada”.
Destarte,
a
seguradora
apelada
se
desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso I, do CPC,
comprovando a responsabilidade objetiva da apelante pelo ressarcimento da
indenização, comprovadamente paga à segurada, conforme comprovante em
fls. 232.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao valor da indenização, estabelece a
Convenção de Montreal:
“Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso
da Bagagem e da Carga.
(...)
2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000
Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja
feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração
especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma
quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará
obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que
prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.
Convém consignar que a sentença impôs indenização por
danos materiais em R$ 1.942,50, montante que não é superior ao limite
previsto no art. 22 da Convenção de Montreal.
Era o caso mesmo de decretar a procedência da ação para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 1.942,50.
A propósito:
“Ação regressiva Indenização securitária Transporte aéreo
internacional Extravio de bagagem - Regra de incidência Prevalência Decisão
vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE
766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo
178 da Constituição Federal - Inaplicabilidade da Súmula 151 do STF
Prescrição Não reconhecimento Prazo de dois anos previsto na Convenção de
Montreal (artigos 1o e 35) respeitado Preliminares rejeitadas. Atraso na entrega
de bagagem extraviada - Nexo causal e culpa Reconhecimento Fato não
classificado
como
circunstância
extraordinária
inevitável

Empresa
transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade - Caso fortuito ou
de força maior ou ato de terceiro Não reconhecimento Obrigação da empresa
aérea de compensar Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2, da Convenção - Responsabilidade civil do transportador e limites de
indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal
(artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção),
observada a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção -
Valor de compensação tarifada limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque
por passageiro (artigo 22o, 2., da Convenção de Montreal) Limitação recursal e
valor fixado em Primeiro Grau Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.” (apelação no 1035961-15.2019.8.26.0100, Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, j. 14/05/2020, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Adriana Borges de Carvalho,
apenas para reconhecer a aplicação das regras previstas na Convenção de
Montreal ao presente caso.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios conforme
previsão do parágrafo 11 do art. 85 do CPC, pois a majoração somente caberá
nos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.”, conforme o
entendimento do C. STJ (EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017).
3) Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27772
APELAÇÃO No 1072883-58.2019.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A.
APELADA: AIG SEGUROS BRASIL S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos.
Acompanho
o
voto
do
Eminente
Desembargador Relator, em todos os seus pontos, a quem rendo minhas
homenagens.
Pedi vista dos autos para analisar a questão
da culpa exclusiva do passageiro, mas, ao examinar todos os elementos do
processo, conclui que não há prova de que o passageiro tenha deixado de
despachar sua bagagem no aeroporto de saída do país. A culpa exclusiva
da vítima não restou comprovada.
A companhia aérea não trouxe qualquer
indício, a exemplo de telas sistêmicas ou de alguma reclamação feita pelo
passageiro, que pudesse comprovar a culpa exclusiva do seu cliente.
Dessa forma, acompanho o voto do relator,
especialmente quanto à aplicação das regras da Convenção de Montreal ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso dos autos.
Assim
sendo,
pelo
presente
voto
convergente também dou parcial provimento ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13D9C9E4
10
11
Declarações de
Votos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
13E2AB5D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1072883-58.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.